Tribunal: STF
Processo: ARE 1459858
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 7):



    “AÇÃO ORDINÁRIA — Responsabilidade civil e indenização — Falecimento de pai e companheiro das autoras, enquanto internado em ala psiquiátrica em hospital municipal — Responsabilidade da ré pelo evento lesivo - Responsabilidade objetiva do Município que descumpriu o seu dever constitucional de zelar pela integridade física e saúde do paciente — Responsabilidade objetiva na modalidade do risco integral — Danos morais e pensão arbitrados, com inclusão da autora na folha de pagamento da requerida Danos morais majorados — Recurso das autoras provido e desprovidos os recursos do Município e Ministério Público.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17, p. 3).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 21, p. 7-8):



    “Não há qualquer comprovação de que o Município tenha negligenciado quanto ao dever de guardar e zelar pela integridade física do paciente. 



    Depreende-se que o Município despendeu todos os cuidados necessários ao paciente, contendo-o, medicando-o e socorrendo-o. Todavia, por motivo de força maior e também por fato atribuído ao próprio paciente, consistente em seu próprio enforcamento, não conseguiu evitar o óbito. 



    A conduta dos agentes municipais foi irrepreensível do ponto de vista das cautelas que deveriam ser tomadas a fim de preservar incólume a vida do paciente. E isto se verifica tanto sob o aspecto mecânico (contendo-o na maca mediante amarra com faixas) como por meio de contenção química (medicamentos). 



    Neste cenário, esgotaram-se as medidas que estavam dentro da exigibilidade dos profissionais envolvidos, não remanescendo conduta — positiva ou negativa — praticadas pelos agentes públicos que se vincule ao resultado que, à toda evidência, ocorreu por fato exclusivo do paciente. 



    O paciente foi comprovadamente amarrado e sedado mas, lamentavelmente, sabe-se lá com que destreza, conseguiu desvencilhar-se dos obstáculos que o continham e, valendo-se de um cadarço tentou se enforcar no banheiro. Ainda assim, foi prontamente socorrido, vindo a óbito uma semana depois desse episódio.



    Ainda que pudesse ser afirmada a omissão genérica do Município, o que se admite apenas por argumentação, não há nexo de causalidade entre a alegada falta no dever de fiscalizar e o óbito do paciente, que poderia ter ocorrido independentemente da suposta falha fiscalizadora. 



    À toda evidência, não se pode esperar que o Município seja onipresente , de modo a exigir que impeça toda e qualquer evento danoso existente. 



    Não se pode atribuir responsabilidade ao Município por todo e qualquer evento danoso que venha a ocorrer em seus limites territoriais, sob pena de se colocar o ente público na condição de segurador universal, o que não pode ser admitido por este C. Superior Tribunal de Justiça. 



    Tal fato, por si só, afasta a responsabilidade do Município por omissão genérica alegada pelas recorridas em virtude da ausência de nexo causal.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 636 do STF (eDOC 34).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 11, p. 17-25):



    “Todavia, analisados detidamente os autos, constata-se que são incontroversos os fatos em razão dos quais se fundamenta a pretensão, a saber, o Sr. David faleceu enquanto estava internado em hospital público municipal e, portanto, enquanto estava sob os cuidados médicos e a tutela da Municipalidade. 



    Trata-se de típica responsabilidade civil objetiva pela tutela ou guarda de pessoa, na vertente do risco integral, decorrente de dano ocasionado por situação diretamente propiciatória, que não admite qualquer exclusão, inclusive na hipótese de culpa da vítima ou de ato de terceiro. 



    Essa responsabilidade objetiva, na modalidade do risco integral, está relacionada com o risco criado. 



    Nesse sentido, ao ter internado um paciente em hospital público, o Estado deve garantir a preservação de sua integridade física e moral, de modo que, em caso de dano, deve promover a respectiva reparação. 



    Dessa maneira, torna-se irrelevante, para fins de responsabilização da pessoa jurídica de direito público, a discussão acerca da prova da culpa ou do nexo de causalidade, como pretendem os Apelantes, ainda que, na hipótese, o paciente tenha cometido suicídio. 



    Não se cuida, aqui, todavia, de constituir o Estado como segurador universal, mas, diante de situações de risco extraordinário que ele cria por ato comissivo ou por omissão de tutela na guarda de pessoas ou coisas, deve ser chamado à responsabilização, quando o ônus de sua atividade recai de forma gravosa sobre alguns. 



    (...)



    Assim, diferentemente da responsabilidade subjetiva, cuja indenização decorre de um procedimento fundado na culpa lato sensu, a responsabilidade objetiva — como na hipótese, caracteriza-se pela relação causal, entre uma atuação estatal e o dano produzido. 



    No caso, o Sr. David Cândido Viriato foi internado na ala psiquiátrica de hospital público municipal em razão de passar a se comportar de maneira a apresentar sintomas de percepção equivocada da realidade com risco de suicídio ou autoflagelamento. A internação do paciente, portanto, decorreu justamente do risco iminente de suicídio, colocando-se o Município, neste momento, como o guardião de sua integridade física. 



    Logo, a razão jurídica a ser aplicada a estes autos é a mesma aplicável aos casos de suicídio ou morte de presidiários, nas quais o Estado, retirando do indivíduo a sua liberdade, assume para si a responsabilidade de guardar e proteger a integridade física e a vida do custodiado. 



    Ora, o preso, ao perder sua liberdade, vê-se custodiado e tutelado pelo Estado, de modo que incumbe a este a garantia da dignidade da pessoa do detento e da sua integridade física. Nesses termos, uma vez que o Estado descumpriu o seu dever constitucional de zelo (art. 50, XLIX, C.F.), tem o dever de recompor o dano causado. 



    Por essa razão, não faz sentido as alegações de nulidade da sentença por falta de provas que demonstrassem a culpa do Município na morte do Sr. David. Não há provas a se produzir, pois não há possibilidade de exclusão da responsabilidade do Município em relação aos danos causados às autoras com a morte de Sr. David Cândido Viriato. 



    E, ainda que não fosse este o contorno jurídico da situação fática, a verdade é a de que também não faltariam provas da culpa do Município, haja vista a infinidade de documentos e de constatações médicas no sentido de que o falecido estava prestes a cometer suicídio e que, por isso mesmo, exigia atenção redobrada de todos i os envolvidos na prestação do serviço médico. 



    Ora, nenhuma outra prova era necessária para se concluir o óbvio: faltaram os cuidados e a vigilância necessários para evitar que ocorresse o suicídio que já se anunciava. Com efeito, a morte do Sr. David Cândido Viriato não era fato imprevisível. E, nesse sentido, bem ponderou a Procuradoria Geral de Justiça: se um paciente com tendências suicidas não merece maior vigilância, quem merecerá? 



    Sendo assim, seja qual for o contorno jurídico dado à situação fática, o que salta aos olhos é a evidente responsabilidade civil do Município pelos danos gerados às autoras em decorrência da morte do Sr. David Cândido Viriato. 



    O dano moral sofrido pelas autoras, portanto, decorrente da perda do companheiro e pai, é inconteste e, embora cediço que os danos morais causados pelo óbito de um parente sejam insuscetíveis de quantificação pecuniária, haja vista que representa bem inestimável, o que se pretende com a indenização por danos morais é uma reparação, por valores morais e essenciais que foram violados. 



    Ademais, existe claro viés punitivo nessa modalidade de indenização, motivo pelo qual há que se atentar para a justa reparação do dano provocado no caso concreto, levando-se em conta a obrigação constitucional entregue ao Poder Público em casos de prestação de serviço público, especialmente nos casos em que a pessoa esteja sob sua guarda.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à responsabilidade civil do Estado em função do falecimento do companheiro e pai das autoras, o qual se encontrava em estabelecimento hospitalar público municipal, bem como ao direito de indenização por danos materiais e morais em favor da parte recorrida, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETENTO EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. MORTE DA FILHA DA AGRAVADA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. DEVER DE PROTEÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.432.309-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20.9.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Morte de menor em hospital. Dano moral. Nexo de causalidade. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.250.979-AgR, Rel. Min. Dias Tofolli (Presidente), Plenário, DJe de 15.04.2020).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente